Tribunal: TJDFT
Processo: 0006159-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AOS AUTORES. CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. VALIDAÇÃO DOS EFEITOAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORES. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SALDAMENTO. PLANO ANTERIOR REPLAN. RECÁLCULO. DESCABIMENTO. MIGRAÇÃO A NOVO PLANO. PARCELA CTVA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aproveitam-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente para concessão da justiça gratuita, ainda que de forma absoluta, em observância ao art. 64, §4o, do CPC (“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida por juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”), ao Enunciado no 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (“o aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa”), considerando que houve o preenchimento dos requisitos para o deferimento do benefício e inexistiu decisão proferida pelo juízo competente em sentido contrário.
2. Ação declaratória de direitos em que os aposentados da CEF entendem que deve haver revisão dos reajustes implementados para a suplementação da aposentadoria a partir de 15/09/1998, em razão do aumento da remuneração do pessoal em atividade, com a gratificação “Complemento de Mercado” (CTVA), e que, após a migração para o plano REB, deve haver também a revisão da base de cálculo que ensejou a Renda Vitalícia a partir de fevereiro de 2002.
3. Os planos REG/REPLAN previam que a suplementação de aposentadoria era constituída de renda mensal, a qual correspondia à diferença entre o salário real de benefícios e o valor do benefício concedido pelo INSS, acrescentando que o salário real de benefício era o salário de contribuição do filiado à época da concessão do benefício, de modo que, inexistindo a integração do CTVA no salário de contribuição, inexistia também o direito a seu cômputo no salário de benefícios, sob pena de violação ao equilíbrio atuarial e vedação ao enriquecimento ilícito.
4. Os regulamentos também não permitiam a aplicabilidade de eventual modificação na tabela de cargos e salários posterior à aposentadoria do beneficiário, além de preverem que o reajuste da suplementação da aposentadoria ocorreria sempre que houvesse aumentos salariais de caráter geral, determinados por órgãos ou autoridades, decorrentes de reajuste dos salários dos empregados das Mantenedoras.
5. No plano REB, o qual os aposentados migraram posteriormente, de forma voluntária e expressa, tampouco havia previsão de isonomia entre aposentados e ativos, como reconhecido pelos próprios apelantes, mas paridade na fixação da renda inicial e posterior reajuste dessa renda no mesmo índice de caráter geral, passando o REB a prever nova forma de cálculo do benefício previdenciário, o que, dentre outras providencias, implicou em renúncia expressa aos planos de benefícios anteriores REG ou REPLAN, cessando quaisquer direitos e obrigações decorrentes do período de vinculação àqueles planos.
6. A revisão do REPLAN em 13/03/85, com a inclusão da cláusula 21.6.1, foi pactualmente acordada entre as partes e expressamente prevista no regulamento, razão pela qual a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda devem prevalecer, impondo a observância da liberdade de contratar e a obrigatoriedade de se atentar às cláusulas livremente pactuadas.
7. Negou-se provimento aos recursos de apelação e ao recurso adesivo.